Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702814-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ELISE ELEONORE DE BRITES, ARTHUR JOAO DE BRITES LARA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S. A. contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por ELISE ELEONORE DE BRITES e ARTHUR JOÃO DE BRITES LARA em desfavor da ora agravante e de BRADESCO SAÚDE S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de cobrar coparticipação pela internação do autor Arthur João na Verse Clínica de Saúde Mental EIRELI mesmo após o trigésimo dia de internação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de cobrança, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo foi indeferido por esta relatoria, ocasião em que a parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões (ID 43131367). Na resposta ao recurso, consta informação de que o agravado Arthur João de Brites Lara não mais se encontra internado na Verse Clínica de Saúde Mental, em face de alta recebida em 25/01/2023. Com efeito, diante da citada informação e considerando que o objeto do presente agravo limita-se a avaliar a decisão que concedeu a tutela de urgência relativa à internação do segundo agravado na Clínica Verse, faz-se necessária a intimação da agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do recurso, não verificado por este relator. Recordo, por oportuno, que as questões relativas à possibilidade de cobrança de coparticipação, entre outras, são atinentes ao mérito da ação ajuizada e deverão ser oportunamente decididas na origem. Como assentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o inconformismo da agravante reside na multa diária arbitrada que alega ser desproporcional e no exíguo prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator